Tribunal: STF
Processo: HC 197653
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio tentado. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do REsp 1.744.743/MT, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, pelo crime previsto no art. 121, § 2°, I, c/c o art. 14, II c/c o art. 61, II, f, todos do Código Penal.
    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não conheceu do recurso. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, rejeitados; e, em seguida, foi interposto recurso em sentido estrito, não provido. Houve, então, interposição de recurso especial (REsp 1.744.743/MT). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que “[n]ão obstante a admissibilidade conferia ao Recurso Especial pelo e.TJMT, a n. Ministra Laurita Vaz do c. Superior Tribunal de Justiça determinou o prazo 05 (cinco) dias para o advogado [...] que subscreveu eletronicamente o Instrumental juntasse aos autos procuração ou substabelecimento, sob pena de não conhecimento do Recurso”. Afirma que, diante da referida decisão, “alguns dias após o prazo conferido”, o advogado juntou aos autos do recurso especial instrumento de procuração devidamente assinado pelo paciente, “sanando dessa forma o vício de representação processual existente no momento da interposição do Instrumental”. Alega, contudo, que a Ministra Laurita Vaz “inadmitiu o Instrumental fundamentando seu decisum na ausência de representação processual”. 
    5. Nesse contexto, sustenta que “o Paciente está a sofrer grave constrangimento ilegal, pois diante do não conhecimento do Recurso Especial houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, bem como houve determinação de sua prisão, violando o seu direito de ter sua sentença condenatória revisada por corte superior por mera formalidade de representação processual, vício este que foi sanado em tempo razoável”. 
    6. A defesa requer:
    “a. A concessão de MEDIDA LIMINAR em favor do Paciente, para que seja resguardada sua liberdade, determinado a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com o consequente recolhendo do Mandado de Prisão, haja vista que o Paciente detém o direito de aguardar seu julgamento em liberdade; 
    b. NO MÉRITO, a ratificação da medida liminar concedida e a concessão da ordem de habeas corpus em favor do Paciente, determinando o regular processamento o Recurso Especial n.º 1744743/MT.” 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que a via do habeas corpus não se presta para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min.; HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator